Tribunal: TJDFT
Processo: 0767425-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. ATENDIMENTO DIRETO À POPULAÇÃO. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE REMUNERATÓRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (Id. 79527590) contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 79527589), que julgou o procedente o pedido formulado na inicial.
2. A demandante, ora recorrida, na origem (Id. 79527568) narrou que é servidora pública médica da família lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (NVEPI), no contexto da Unidade Básica de Saúde no 1 de São Sebastião, e que trabalha diariamente com atividades de ações básicas de saúde, porquanto, faz jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 79527589), afirmou que restou comprovado que a autora exerce atividade de atenção básica de saúde, nos termos dos art. 1o e 2o, da Lei Distrital no 318/1992; da Portaria no 2.488/2011, do Ministério da Saúde; e do art. Portaria no 199/2014, da SES/DF. 3.1. Sustentou que a GAB é devida quando comprovado o exercício de atividades de atenção primária, independentemente do local de lotação do servidor.
4. Em suas razões recursais (Id. 79527590) o recorrente verbera, em síntese, que a recorrida não trabalha diretamente com a atenção básica à saúde, razão pela qual não lhe é devida a gratificação em comento.
5. A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 79527594), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que atua, de forma plena, na atenção primária à saúde, preenchendo os requisitos legais para recebimento da gratificação em comento.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O ente público é isento do recolhimento do valor referente ao preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a servidora faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 1o, inciso I e §1o, da Lei Distrital no 318/1992 preceitua que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
9. Outrossim, nos termos da Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, são atribuições dos profissionais da Atenção Básica: “Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).”.
10. No caso em deslinde, restou comprovado que a recorrida é médica da família e comunidade, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (NVEPI), dentro da Unidade Básica de Saúde no 1 de São Sebastião, e exerce atividades relacionadas com ações básicas de saúde. 10.1. Nos termos da Declaração de Atividades Funcionais (Id. 79527581), a servidora realiza suas atividades de forma contínua e exclusivamente no contexto de atenção primária à saúde, incluindo orientação técnica e apoio ao monitoramento, diagnóstico e manejo dos pacientes com tuberculose e hanseníase, bem como suporte à logística da rede de frio e à distribuição de imunobiológicos para as salas de vacina de APS. Ademais, atua junto às equipes da Estratégias Saúde da Família, participando do apoio técnico às ações da APS na região. 10.2. Nesse diapasão, constata-se que a recorrente desempenha atividades assistenciais típicas da atenção básica.
11. Cumpre salientar que a Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do e. TJDFT prevê que: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.". 11.1. Porquanto, para o recebimento da GAB, é prescindível a lotação do servidor em Unidades Básicas de Saúde (UBS), desde que comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, conforme se verifica no caso em apreço.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2069287; Acórdão no 2065249, Acórdão no 2000821 e Acórdão no 2070953.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos. 13.1. O Distrito Federal é isento de custas por determinação legal. 13.2. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor que, ainda que não esteja lotado em Unidade Básica de Saúde (UBS), desempenhe atividades próprias da atenção primária à saúde, com atendimento direto à população, conforme entendimento consolidado na Súmula no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei Distrital no 318/1992; Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde
Jurisprudências relevantes citadas: Súmula no 27, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT; Acórdão no 2069287; Acórdão no 2065249, Acórdão no 2000821 e Acórdão no 2070953.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.